Tribunal: TJMT
Processo: 0000692-67.2016.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000692-67.2016.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOEL SANTA BARBARA - CPF: 108.344.001-20 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JORANY PIRES DE CAMARGO - CPF: 304.218.611-34 (APELADO), JOSE GARCIA AGUADO - CPF: 239.195.159-00 (APELADO), JOVANIL DIAS DA SILVA - CPF: 320.435.381-87 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO A PROMOÇÃO – EFEITOS JURIDICOS A PARTIR DO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES LEGAIS – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO POR ATO ADMINISTRATIVO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado e reexame necessário da sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias, decorrente da promoção de classe dos recorridos, compreendidas entre a data do requerimento administrativo e a data em que foi concedido o pedido administrativo de reenquadramento funcional. Também houve condenação em verbas honorárias

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Sustenta que o Decreto Municipal que deferiu a elevação de Classe dos recorridos não emprestou efeito
ex tunc
ao Ato Administrativo.

2. Afirma que o Decreto Municipal possui natureza constitutiva e não declaratória.

3. Defende a autonomia municipal pelos seus Atos Administrativos.

4. Sustenta que a demora na análise do pleito dos recorridos se deu por carência documental.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo seu improvimento, com majoração da verba honorária.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que o Decreto Municipal que deferiu a elevação de Classe dos recorridos não emprestou efeito
ex tunc
ao Ato Administrativo.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório revela que no ano de 2013, os recorridos, então servidores do Município recorrente, formularam requerimento administrativo, buscando a elevação de Classe funcional, cujo pleito somente foi decidido no ano de 2015, porém, sem pagamento dos efeitos financeiros eventualmente gerados a partir do protocolo administrativo.

É nesse contexto fático-administrativo que entendo pela convalidação da r. sentença fustigada, eis que, ao contrário do pensamento recursal defendido pelo Município recorrente, os efeitos jurídicos emanados do reconhecimento à progressão funcional dos recorridos e concretizados no Decreto Municipal ventilado, atingem a situação jurídica consolidada no momento do protocolo do pedido administrativo.

Aqui, vale acrescer que, embora o Município recorrente sugira dúvida quanto ao preenchimento, pelos recorridos, dos requisitos legais atinentes ao direito à elevação de Classe, no momento da formulação do pleito pela via administrativa, todavia, não aponta que, nessa oportunidade, efetivamente, os servidores não possuíam todas as condições legais para auferirem a vantagem funcional.

Com efeito, no procedimento administrativo trazido aos autos, não se enxerga qualquer menção dos setores administrativos do Município recorrente, sobre possível ausência de algum requisito exigido pela legislação administrativa em referência e que pudesse obstar a pretensão à movimentação na carreira.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial caseira:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. EFEITOS PECUNIÁRIOS. TERMO A QUO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA MOROSIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM SER DEBITADOS A CARGO DO SERVIDOR. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE SUPERIOR DISPENSADA A INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por HELENO SILVA SOUZA em desfavor do Município de VÁRZEA GRANDE/ MT, em razão do cargo ocupado de Agente de Segurança e Manutenção - nível elementar (40h/s), no período de 30/06/2002 a 30/10/2017, postulando pelo seu enquadramento na classe E - nível 6 (a partir de 12/03/2015 até 30/11/2017), bem como pelo pagamento dos valores retroativos desde a data dos requerimentos administrativos protocolados junto ao ente municipal.

2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3. O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.º, parágrafo único, do Decreto-Lei n.º 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

4. Destarte, considerando que o Autor logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 23/10/2012 (ID 3825728) – momento em que houve a suspensão do prazo prescricional – bem como, que até a data do protocolo da presente actio não havia sido proferida qualquer decisão relativo ao pedido de pagamento dos valores retroativos, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

5. Entendo que merece acolhimento o pleito do demandante de recebimento das diferenças salariais oriundas da progressão concedida por meio da Portaria n.º 720/2012 a contar da data do requerimento administrativo protocolado em 24/04/2011.

6. Isso porque os efeitos da morosidade administrativa, que não poucas vezes se convola em verdadeira omissão estatal, não podem ser debitados a cargo do servidor público.

7. No caso concreto, o então servidor Recorrente protocolou o requerimento de progressão em 24/04/2011, sendo que a portaria de deferimento do pedido somente fora publicada 27/09/2012, ou seja, 17 (dezessete) meses após a formalização do pedido, com implementação em 08/2012.

8. Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de classe/nível, o servidor externa sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido. Ao proferir a decisão sobre a questão, deferindo o pedido do servidor, a Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar a existência do direito postulado, desde a data do protocolo do requerimento administrativo.

9. Por tal razão, é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da ascensão na carreira reconhecida por meio da Portaria n.º 720/2012, e não apenas da data da portaria de deferimento ou da efetiva implementação da elevação de classe. Precedentes do E. TJ/MT.

10. A Lei n.º 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da secretaria municipal de saúde e da fundação de saúde de Várzea Grande/MT, estabelece normas gerais de enquadramento, estabelece que, para a progressão do agente de segurança e manutenção, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos da classe A para a B e de 02 (dois) anos para as classes subsequentes.

11. Nesse diapasão, no que tange ao pedido de elevação para a classe E o juízo de origem reconheceu o cumprimento do requisito temporal e o direito do então servidor, ora Recorrente/Recorrido, conforme postulado na exordial. No entanto, não coaduno com tal posicionamento.

12. Afirma-se isso porque o enquadramento pretendido deve observar o disposto na lei que instituiu o plano de cargos, de modo que o simples fato de que em 2015 o servidor já possuía nível superior completo, por si só, não é suficiente para a transposição almejada da classe B para a classe E, necessitando cumprir o período mínimo de classe para classe.

13. Restou comprovado nos autos que o servidor, a despeito de possuir as 200 (duzentas) horas de curso de aperfeiçoamento (um dos requisitos da classe D), além da comprovação do nível superior (um dos requisitos da classe E) somente realizou o curso profissionalizante em 2014 – requisito essencial para enquadramento na classe C - tendo formulado o pedido administrativo em 13/03/2015;

14. Ora, a despeito do então servidor ter preenchido à época do pedido administrativo (03/2015) um dos requisitos previstos para enquadramento para classes “D” e “E”, previstos no artigo 34, III da Lei n.º 3.507/2010, não possuía o interstício mínimo temporal de 02 (dois) anos para o reconhecimento do seu direito.

15. Denota-se que a sentença proferida na origem determinou o enquadramento do então servidor na classe C a partir de 01/09/2014 e na classe E a partir de 01/09/2016, eximindo-o de ocupar classe intermediária (“D”).

16. No entanto, a jurisprudência pátria preceitua que a manutenção do reenquadramento do servidor em outra classe na linha horizontal da carreira, através de uma ponte em que a classe intermediária não será ocupada, dispensando o interstício temporal exigido consubstancia promoção vedada pela própria lei, remetendo à aplicação cogente do princípio da legalidade.

17. Portanto, não há se falar em reconhecimento do direito do demandante na progressão para classe E a partir da data do requerimento administrativo – 13/03/2015.

18. Outrossim, o pedido de elevação para o nível 6, não merece acolhimento. Isso porque, a Portaria n.º 720/2012 enquadrou o Autor no nível 03, sem qualquer irresignação recursal administrativa da parte, sendo autorizada pela Municipalidade a progressão para o nível 04 em maio/2014. Destarte, nos termos do artigo 35 da Lei Municipal controvertida, o demandante somente adquiriu direito para nova elevação de nível (05) em maio de 2017, não cumprindo o interstício temporal para a pretensão de enquadramento no nível 6, ante o pedido de exoneração formulado em outubro de 2017.

19. Sentença parcialmente reformada.

20. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1000165-17.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 08/05/2021)

2.
Afirma que o Decreto Municipal possui natureza constitutiva e não declaratória.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar tal proposta recursal, pois o Ato Administrativo que reconhece o direito à progressão funcional é meramente declaratório, uma vez que a constituição do direito do servidor se dá com a reunião dos requisitos estabelecidos na legislação de regência da respectiva carreira funcional.

Assim responde a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. 1. O direito subjetivo à promoção e progressão funcional surge com a implementação dos requisitos legais, pelo que os respectivos efeitos financeiros devem retroagir a essa data, sob pena ofensa ao direito adquirido do servidor (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). A homologação de sua avaliação é ato puramente declaratório, que confirma direito preexistente, e os efeitos financeiros da progressão ou promoção funcional estão atrelados ao cumprimento dos requisitos legais pelo servidor, independentemente da data de sua verificação pela Administração ou publicação da respectiva portaria.

(TRF-4 - AC: 50258275520194047002 PR 5025827-55.2019.4.04.7002, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 08/10/2021, QUARTA TURMA)

3.
Defende a autonomia municipal pelos seus Atos Administrativos.

Rejeito tal proposta recursal, pois, na presente demanda judicial não se está a constituir qualquer direito funcional à progressão dos recorridos, mas sim, impor a responsabilização do Município recorrente pelo pagamento dos valores retroativos, espectro jurisdicional que não afeta a autonomia municipal.

4.
Sustenta que a demora na análise do pleito dos recorridos se deu por carência documental.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, como já salientado alhures, embora o Município recorrente sugere dúvida quanto ao preenchimento, pelos recorridos, dos requisitos legais atinentes ao direito à elevação de Classe, no momento da formulação do pleito pela via administrativa, todavia, não aponta que, nessa oportunidade, efetivamente, os servidores não possuíam todas as condições legais para auferirem a vantagem funcional.

Com efeito, no procedimento administrativo trazido aos autos, não se enxerga qualquer menção dos setores administrativos do Município recorrente, sobre possível ausência de algum requisito exigido pela legislação administrativa em referência e que pudesse obstar a pretensão à movimentação na carreira.

Eventual demora no recolhimento de documentos por si só, não afeta a retroatividade financeira dos recorridos.

Unicamente, entendo que há de se afastar a condenação da verba honorária, em face de que, perante o Sistema dos Juizados Especiais Fazendários estaduais não há espaço legal para a manutenção de tal verba sucumbencial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MUNICIPIO DE NOBRES – MT
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando a condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022